Tribunal: TJSP
Processo: 1011394-28.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Monitória. Contratação de advogado particular. Inexistência de óbice à concessão do benefício (art. 99, § 4o, do CPC). Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira. Sentença reformada.
MONITÓRIA. Prescrição. Cheque. O prazo prescricional para a cobrança de cheque que perdeu a força executiva é de cinco anos a contar do dia seguinte à data de sua

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Monitória. Contratação de advogado particular. Inexistência de óbice à concessão do benefício (art. 99, § 4o, do CPC). Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira. Sentença reformada.
MONITÓRIA. Prescrição. Cheque. O prazo prescricional para a cobrança de cheque que perdeu a força executiva é de cinco anos a contar do dia seguinte à data de sua emissão. Inteligência da súmula 503, do STJ. Prosseguimento do feito para regular instrução.
RECURSO PROVIDO.